Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-61.2023.8.11.0031
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000520-61.2023.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AROLDO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 064.969.541-00 (APELANTE), NATHANY GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 051.031.201-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AROLDO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 064.969.541-00 (APELADO), NATHANY GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 051.031.201-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – SERVIÇO DER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DO USUÁRIO
- ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MAJORADO – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Havendo comprovação de que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora da parte autora,
sem justificativa para o excesso, devido o recálculo pela média dos meses antecedentes.

A suspensão indevida do fornecimento de energia configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, no caso, cabível a majoração do
quantum
indenizatório para se adequar aos precedentes desta Câmara.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000520-61.2023.8.11.0031

APELANTES:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E
AROLDO SOARES DE OLIVEIRA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E
AROLDO SOARES DE OLIVEIRA
,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT
, Dra. Lorena Amaral Malhado
, lançada
nos autos da Ação de Revisão Contratual com Pedido de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por
AROLDO SOARES DE OLIVEIRA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e determinou que a requerida realize a transferência da unidade consumidora para o nome do requerente “Aroldo Soares de Oliveira”; determinou que a requerida realize a adequação das faturas de abril e julho de 2023, tomando por base a média mensal de consumo dos meses de março, junho, e de agosto até novembro, concedendo tempo hábil não inferior a 30 (trinta) dias para o pagamento; condenou a requerida a pagar ao autor, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, deste arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85 do CPC.

Inconformada, a requerida-apelante
(Energisa Mato Grosso)
inicialmente, requer que o recurso seja recebido também no efeito suspensivo em razão da presença dos requisitos para tanto
(fumus boni iuris e pericullum in mora).

Sustenta que “
embora a parte autora afirma que o faturamento é abusivo, se tratando de um ato arbitrário da empresa, vez que a cobrança é superior ao seu consumo mensal, tais alegações não merecem guarida, uma vez que a empresa realizou a leitura de acordo com a resolução da ANEEL, ou seja, a leitura foi feita em conformidade com o artigo 86 da Resolução 414/2010, o qual permite o faturamento por média, o que, evidentemente, pode ocasionar acúmulo de consumo”
(sic).

Assevera que “
nunca houve qualquer ilegalidade/irregularidade perpetrada pela empresa quando mensurou os serviços do requerente e emitiu as faturas em questão” (sic).

Diz que “
resta visível que as alegações apresentadas pelo requerente não possuem encômios de juridicidade, pois não apresenta provas conclusiva ou fundamentos fáticos e jurídicos capazes de credenciá-lo a obter a retificação do faturamento efetuado, bem como receber verba indenizatória indevida” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar os pontos citados da r. sentença (Id. 270624442).

O autor-apelante
(Aroldo Soares de Oliveira)

em seu apelo, requereu, inicialmente, requer que o recurso seja recebido também no efeito suspensivo em razão da presença dos requisitos para tanto
(fumus boni iuris e pericullum in mora).

Também argumenta que “
considerando o evidente transtorno experimentado pela parte demandante, pessoa idosa, que permaneceu 10 (dez) dias sem energia elétrica, afigura-se razoável a majoração da verba indenizatória para o valor de R$12.253,00 (doze mil duzentos e cinquenta e três reais),
razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso (Id. 270624854).

O autor-apelado
(Aroldo Soares de Oliveira)
ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa, requerendo, ao final, a majoração dos honorários na fase recursal (Id. 270624853), e a requerida-apelada
(Energisa Mato Grosso)

apresentou as contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a Violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, o desprovimento do recurso manejado pelo autor (Id. 270624856)

A requerida-apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 270624444, e a parte autora-apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 271484856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos presentes recursos de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, ambas as partes
pleiteiam que os apelos sejam recebidos também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo aos recursos interpostos, não vejo como conferir-lhes guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em ambos os recursos de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual arguido por ambas as partes, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado nas apelações, razão pelo qual
não conheço dos pedidos
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ademais, a requerida-apelada, em sede de contrarrazões, defende que houve a violação ao Princípio da Dialeticidade, contudo, sem razão a recorrida, visto que o autor- apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
AROLDO SOARES DE OLIVEIRA
ajuizou
a presente ação em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando em síntese que é proprietário da UC (Unidade Consumidora) 6/3962821-9, que atualmente está em nome de Valmor Osti.

Alega que solicitou a transferência da titularidade de forma administrativa na empresa ré, tendo a mesma negado o pedido, sob a justificativa de que seria necessário realizar a quitação de todos os débitos pendentes.

Afirma que o consumo mensal da residência gira em torno de 281 KWH a 330 KWH, o que equivale a uma média de R$ 347.00 (trezentos e quarenta e sete reais), contudo, no mês de abril de 2023, o valor da fatura chegou em R$ 966,32 (novecentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos) e no mês de julho de 2023, o valor cobrado foi de R$ 993,46 (novecentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), e o consumo de energia na casa sempre foi o mesmo, sendo que residem apenas 03 (três) pessoas no imóvel.

De igual modo, informa que teve o fornecimento de eletricidade cortado pela ré, sem notificação, ficando 10 (dez) dias sem luz.

A par desses argumentos, requereu em sede de tutela de urgência, que a requerida se abstenha de cortar o fornecimento de energia em razão da não quitação da fatura do mês de abril e julho de 2023 e a transferência da titularidade da UC; indenização por dano moral, em valor não inferior a R$ 12.253,00 (doze mil duzentos e cinquenta e três reais) e a revisão dos valores cobrados nas faturas do mês de abril e julho de 2023.

Sobreveio sentença em que a magistrada condutora do feito julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e determinou que a requerida realize a transferência da unidade consumidora para o nome do requerente “Aroldo Soares de Oliveira”; determinou que a requerida realize a adequação das faturas de abril e julho de 2023, tomando por base a média mensal de consumo dos meses de março, junho, e de agosto até novembro, concedendo tempo hábil não inferior a 30 (trinta) dias para o pagamento; condenou a requerida a pagar ao autor, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, deste arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Inconformados com os contornos da sentença, ambas as partes recorrem com os respectivos apelos, sendo que a parte
requerida-apelante
sustenta que embora a parte autora afirme que as faturas são abusivas, vez que a cobrança é superior ao seu consumo mensal, tais alegações não merecem guarida, uma vez que a empresa realizou a leitura de acordo com a resolução da ANEEL, ou seja, a leitura foi feita em conformidade com o artigo 86 da Resolução 414/2010, o qual permite o faturamento por média, o que, evidentemente, pode ocasionar acúmulo de consumo, bem como defende que não há que se falar em indenização por danos morais.

Já a parte
autora-apelante
argumenta que houve a suspensão indevida da energia elétrica em sua unidade por 10 (dez) dias, por isso, requer a majoração da verba indenizatória para o valor de R$12.253,00 (doze mil duzentos e cinquenta e três reais).

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida Lei.

No caso dos autos, a unidade consumidora UC 6/3962821-9 estava no nome de Valmor Osti, por isso, o autor-apelante requereu a transferência da titularidade para o seu nome, contudo, teve seu pedido negado, sob a justificativa de que seria necessário realizar a quitação de todos os débitos, contudo, o magistrado, determinou a transferência para seu nome, não havendo insurgências quanto a esse ponto.

O ponto central de discussão da presente demanda é a discordância da parte autora quanto à cobrança da fatura de consumo com vencimento em abril/2023 no valor de R$ 966,32 (novecentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos) anexada no Id. 270624406, e a fatura de consumo com vencimento em julho/2023 no valor de R$ 993,46 (novecentos e noventa e três reais e quarenta e seus centavos), juntada no Id. 270624406,

vez que destoa da sua média mensal, bem como se houve a prática de ato ilícito passível de indenização.

De acordo com as normas consumeristas, cabia a requerida-apelante o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, a fim de comprovar a legalidade da cobrança e que está em consonância com a média apurada na unidade.

No caso, conquanto citada, a requerida não apresentou contestação tempestivamente, de modo que foi decretada sua revelia no presente feito.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...)
Conforme se extrai dos autos, consta no ID 137571481 o histórico de fatura do autor, do mês de março até novembro de 2023.

Constata-se das faturas juntadas que, com exceção do mês de abril, em nenhum outro mês houve consumo maior que 350 KVW, de modo que não há justificativa para a cobrança dos valores exorbitantes das faturas de abril e julho de 2023.

Analisando a fatura do mês de abril, em ID 137571781 pág. 3, percebe-se que a leitura constatou o consumo de 947 KVW, sendo gerado o valor de R$ 966,32 (novecentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), sendo que no mês seguinte (maio), a leitura constatou o consumo de 335 KVW (ID 137571481 pág. 5).

Nota-se que, houve equívoco por parte da empresa requerida ao realizar a leitura, notadamente pelo fato de a fatura do mês de julho de 2023 ter contabilizado o consumo de apenas 243 KVW, entretanto, cobrado o montante de R$ 993,46 (novecentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos).

Entendo que no presente caso o autor logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que, dentre os meses de março até novembro, com exceção das leituras de abril e julho, o consumo dificilmente alcançou 350 KVW.

Além do mais, competia a requerida o ônus de provar que as leituras foram realizadas de forma correta, entretanto, se manteve inerte, mesmo saindo intimada da audiência de conciliação realizada (...)”.

Desta forma correta a sentença que determinou que a requerida-apelante realize a revisão das faturas de
abril e julho de 2023
, tomando por base a média mensal de consumo dos últimos 12 meses anteriormente aos reclamados.

Além disso, o autor sofreu a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica de seu imóvel referente as faturas questionadas, o que configura ato ilícito passível de indenização.

Nesse sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS –
SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE ENERGIA NO IMÓVEL DO AUTOR – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIRO E RELATIVA A OUTRO IMÓVEL –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO

NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A indevida suspensão de energia elétrica sem que haja inadimplemento das faturas, configura falha na prestação dos serviços, gerando o dever de indenizar.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, logo, merece ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples”.
(N.U 1003880-44.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece amparo

a pretensão da parte autora-apelante, quanto à majoração do valor do
quantum
indenizatório para 10.000,00 (dez mil reais),

pois
é razoável a proporcional, estando, inclusive, em consonância com
o posicionamento deste Sodalício em casos correlatos.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DEVER DE INDENIZAR
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO
– DANOS MATERIAIS DEVIDOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – POSSIBILIDADE – OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.
(N.U 1051303-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para reformar parcialmente a sentença, apenas para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo nos demais termos fixados na sentença e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025